Tribunal: TJDFT
Processo: 0740562-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740562-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA ARAUJO DECISÃO Tendo em vista que o juízo de origem proferiu nova decisão, exercendo juízo de retratação, para reabrir prazo para a apresentação de contestação em favor da segunda requerida, nos autos de origem, resta prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto. Desse modo, julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, e art. 10, inc. XV, do RITR. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora